Tribunal: CARF
Processo: 10480.720055/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720055/2007-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.711 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INTERNACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto e relatório da decisão de piso:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) n 2 12085.01973.180504.1.1.01- 7858
(fls. 1 a 30), relativo a saldo credor acumulado de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), apurado no 1 2 trimestre de 2004, no valor de R$ 100.502,98.
Vinculada a esse crédito encontra-se a Declaração de Compensação (DCOMP) no
07256.24497.290305.1.7.01-0067 (fls. 31 a 34), na qual foi utilizado R$ 43.678,27 do
referido saldo credor de
2. De acordo com o Termo de Informação Fiscal (fls. 80 a 96), a fiscalização
realizou a reconstituição da escrita fiscal da contribuinte, conforme planilha is fls. 71 e
72, em virtude de cronologia incorreta na escrituração fiscal, créditos indevidos e falta
de destaque do IPI, concluindo-se que no período objeto deste processo a contribuinte
apenas dispunha de saldo credor acumulado no valor de R$ 37.312,14.
3. Os créditos glosados se referem a aquisições de "blanqueta" e "limpador de
rolos", em vista destes não se enquadrarem no conceito de matéria prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), não integrando o novo produto em
fabricação, nem se desgastando em contato direto com este. Referidas glosas encontram-
se detalhadas na "Planilha de Créditos Glosados" (fl. 70).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720055/2007-12
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

4. Identificou-se falta de destaque do IPI em diversas notas fiscais de saída,
embora constassem classificações fiscais sujeitas a aliquotas positivas. A fim de
esclarecer tal falha, a contribuinte foi intimada a apresentar justificativas. Em reposta,
alegou-se erro de classificação, apresentando a tabela abaixo, acompanhada de
amostras dos produtos (as amostras encontram-se acostadas ao Processo n2
19647.001895/2007-18, referente ao auto de infração por falta de destaque do
IPI).
(...)
4.1 Após análise individual dos referidos produtos, com base nas regras de
classificação fiscal vigente, a fiscalização classificou os produtos na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) da seguinte forma:
Produto: Rótulo
Assiste razão à contribuinte. Todavia, a reclassificação não traz qualquer
repercussão em termos de crédito tributário, haja vista que permanece com aliquota
zero.
Produto: Imagem Adesiva
Classificação Fiscal: 3919.90.00, com aliquota de 15%.
Produto: Notas Fiscais
Classificação Fiscal: 4820.90.00, com aliquota de 15%. Além das notas fiscais,
incluem-se nessa posição, no código 4820.10.00, blocos de notas de qualquer
natureza, blocos de encomendas, blocos de recibos, blocos de papel de cartas, blocos de
apontamentos, etc, os quais foram identificados nos dados fornecidos em meio
magnético, cuja aliquota do IPI é de 15% para o período.
Produto: Pastas Personal
Classificação Fiscal: 4820.90.00, com aliquota de 15%. Ressalte-se que a
classificação sugerida pela contribuinte inexiste na TIPI.
Produto: Envelope
Classificação Fiscal: 4817.10.00, com aliquota de 5%.
Está correta a reclassificação efetuada pelo contribuinte no código 4817.10.00.
Porém, inexiste aliquota zero para o período analisado, visto que o Decreto n2 4.396, de
2002, com vigência a partir de 12 de outubro de 2002, alterou a aliquota para 5% (até
então era de 15%).
Produto: Mala Direta
Assiste razão i contribuinte na reclassificação e na atribuição de aliquota zero.
4.2 Determinadas as classificações fiscais, efetuou-se a apuração do IPI do
respectivo período a partir de dados obtidos em meio magnético, cujos cálculos se
encontram demonstrados na "Planilha Demonstrativa de Apuração do IPI" (fls. 54 a 69).
5. Em despacho decisório (fl. 103), que aprova o Termo de Informação Fiscal (fls.
80 a 96), a Delegacia da Receita Federal de origem determinou:
• deferimento em parte do Pedido de Ressarcimento de 1PI referente ao 12
rimestre de 2004 e o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 37.312,14;
•
homologação das compensações dos débitos da DCOMP no
07256.24497.290305.1.7.01-0067 até o montante do credito de ressarcimento de IPI
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

relativo ao 1 2 trimestre de 2004 no valor de R$ 37.312,14, não homologando os saldos
remanescentes conforme listagem de fl. 98.
6. Devidamente cientificada em 31 de março de 2009, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade (fls. 107 a 127), em 27 de abril de 2009, contendo
sinteticamente as alegações a seguir.
7. Questiona as glosas de créditos referentes is aquisições de "blanqueta" e
"limpador de rolos", em vista de que seriam itens consumidos no processo industrial, se
enquadrando no art. 164, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI/2002).
7.1 Argumenta que a "blanqueta", conforme informado pela contribuinte e
transcrito no Termo de Informação Fiscal, é um item consumivel imprescindível para
uma impressora off-set, responsável pela transferência da tinta ao produto gráfico,
razão pela qual não haveria como negar séu desgaste em contato com o produto.
7.2 Outrossim, também não há razão para indeferir o crédito estribado na
aquisição de "limpador de rolos", posto que, como informou a interessada e consta do
Termo de Informação Fiscal, a limpeza efetuada por este produto químico ocorre
durante o processo de impressão, para a retirada do excesso de tinta que se acumula na
rolaria das impressoras off-set.
7.3 Destaca que o fato de os produtos serem consumidos lentamente no processo
de industrialização não se presta para descaracterizá-los como produtos intermediários.
8. Alega que hi de prevalecer a classificação fiscal apontada pela manifestante
por intermédio de uma tabela, a qual redundou na adoção da aliquota zero para os
produtos imagem adesiva, notas fiscais, pastas personalizadas e envelope.
8.1 Nesse sentido, argumenta que as notas fiscais e blocos estão enquadrados na
posição 4820.40.00, pois não há outra opção senão classificá-los como "formulários
contínuos” com dizeres impressos".
8.2 As pastas personalizadas possuíam classificação 4920.10.00 (subposição
atualmente inexistente), com aliquota zero.
8.3 Já os envelopes impressos pela contribuinte, por possuírem "dizeres
impressos", isto 6, por serem timbrados, enquadrar-se-iam na subposição 4817.10.00,
com aliquota zero para a época e não de 5% como indicado pela fiscalização.
84 Sustenta que o exame da classificação fiscal dos produtos em discussão
demanda a produção de prova pericial, razão pela qual formula quesitos a serem
submetidos perícia, conforme descrito is fl. 113 e 114, e apresenta a Sra. Sandra
Gláucia Teixeira Bonifácio, CPF n2 004.987.345-87, gerente administrativo, como sua
assistente na prova pericial requerida.
9. Defende a não incidência do IPI sobre a produção gráfica, submetida
exclusivamente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Por outro lado,
menciona que, conforme a regra de não cumulatividade do IPI, a não tributação na
operação de saída não obsta o crédito de IPI referente à entrada.
9.1 A industrialização desenvolvida, ou seja, serviço gráfico sob encomenda, em
conformidade com a lista de serviços anexa tanto ao Decreto-Lei n2 406, de 1968, como
b. Lei Complementar n2 116, 2003, está arrolada como hipótese de incidência do ISS.
Relaciona as atividades constantes da referida lista, quais sejam: composição gráfica,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

9.2 Sustenta que, uma vez se encontrando o serviço na aduzida lista, afastada está
a • incidência de qualquer outro imposto, inclusive do IPI, conforme art. 82, § 1 2, do
Decreto-Lei no 406, de 1968. Entendimento este sedimentado nas súmulas n2 156 do
Superior Tribunal de Justiça e no 143 do Tribunal Federal de Recursos.
10. Colaciona doutrina e jurisprudências judicial e administrativa para embasar
sua tese.
11. Por fim, pede a parcial reforma do despacho decisório, para o fim de conferir
em sua plenitude o crédito originalmente postulado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Constando dos autos todos os elementos de convicção necessários adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - RI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. PRODUTO GRÁFICO INDUSTRIALIZADO. INCIDÊNCIA.
Uma vez caracterizada a operação de industrialização nos termos da legislação de
regência, incide IPI sobre o produto industrializado gráfico. Para esse fim, é irrelevante
o fato de o serviço gráfico prestado pelo contribuinte estar catalogado na lista anexa 6.
Lei Complementar n 2 116, de 31 de julho de 2003, e sujeito 6. incidência do ISS, não
havendo qualquer óbice legal nesse aspecto.
BLANQUETA
E
LIMPADOR
DE
ROLOS.
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
Os itens blanqueta e limpador de rolos, utilizados em impressora off-set no âmbito
da produção industrial gráfica, não se configuram como matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem conforme conceitos da legislação do 1PI.
Portanto, não geram direito a crédito do imposto.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
TIPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Com suporte nas Regras Gerais para Interpretação e nas Regras Gerais
Complementares, dentre os produtos industrializados pela contribuinte, "notas fiscais"
classificam-se no código 4820.90.00, "blocos", no código 4820.10.00, "pastas
personalizadas", no código 4820.90.00, "envelopes", no código 4817.10.00 e "imagem
adesiva", no código 3919.90 00.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando: (i) da existência de direito creditório diante da escorreita classificação
fiscal na TIPI; e (ii) da irrelevância da reclassificação fiscal diante da não incidência da IPI na
operação da saída.
É o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a fiscalização realizou a reconstituição da
escrita fiscal da Recorrente, e o crédito apurado e utilizado para pagamentos dos débitos de IPI
sob análise foram objeto de análise nos autos do PA 19647.015258/2007-18, julgado
definitivamente, nos seguinte termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPII
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
POR
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGENCIA. INEXISTÊNCIA.
Poderá a autoridade julgadora denegar pedido de diligência ou perícia quando
entende-las desnecessária ou julgamento do mérito, sem que isto ocasione cerceamento
de direito de defesa.
IPI.
NÃO
INCIDÊNCIA.
SERVIÇOS
DE
COMPOSIÇÃO
GRÁFICA
PREPONDERÂNCIA DOS SERVIÇOS. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos casos em a atividade empresarial se constitui em uma obrigação de fazer,
personalizada, para uso próprio do encomendante, o que prepondera é o serviço e não a
indústria, e, como tal, está realizada a hipótese de incidência do ISS, que grava os
serviços, e não há lugar para estar concomitantemente gravada pela incidência do IPI
pelo fato de ter havido “transformação”, pois que esta, no caso, é da essência
(atividademeio) do próprio serviço (atividadefim).
IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÃO DE SAÍDA NÃO TRIBUTADA.
VEDAÇÃO À MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS. ARTS. 11, DA LEI No 9.779/99, 190, §
1o E 193, INC. I, “A” DO RIPI/02 (ARTS. 171 E 174 DO RIPI/98) E IN/SRF no 33/99.
Encontrando-se fora do campo de incidência do IPI a saída do produto adquirido
pela Recorrente, não há como se cogitar a aplicação do princípio da não cumulatividade
do IPI, cujo pressuposto é exatamente a efetiva incidência do tributo na saída do
estabelecimento industrializador. Nesse sentido, a legislação em vigor expressamente
veda a manutenção de créditos relativos a MP, PI e ME que, sabidamente, se destinem a
emprego na industrialização de produtos não tributados, obrigando ainda ao estorno dos
referidos créditos.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Como se vê, a decisão definitiva à ser proferida no processo no
19647.015258/2007-18, por envolver períodos e matérias idênticas, caso seja parcial ou
totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e
modificará o despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
19647.015258/2007-18 que, deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte apenas
para afastar as saídas de serviços de composição gráfica do campo de incidência do IPI,
repercutirá nestes autos, sendo, necessário.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos da decisão proferida no processo 19647.015258/2007-18 com o
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720055/2007-12

presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no
prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital